Tribunal: STF
Processo: HC 265552
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Salomão Pinheiro da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos que a paciente foi condenado em Manaus-AM, porém está preso e recolhido no Estado de São Paulo. Após indeferimento de pedido de permanência no Estado de São Paulo, a decisão do juízo de execução determinou a validade da transferência do paciente para o Estado do Amazonas.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesta ilegalidade em decorrência do indeferimento do pedido de permanência no Estado de São Paulo, por ser local mais próximo de sua família. Afirma que a transferência do paciente para Manaus pode ensejar perdas familiares significativas, uma vez que perderá o vínculo com sua esposa e filho de 3 (três) anos.



    Aduz também que “o paciente foi condenado por estar envolvido com facção criminosa que predomina no Estado de São Paulo, e é sabido que a facção predominante no Estado de São Paulo é contrária á facção predominante no Estado do Amazonas, portanto, se o paciente for transferido correrá risco de vida” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja deferida e autorizada a permanência do paciente na Comarca do Estado de São Paulo.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    De início, cumpre reiterar a orientação pacificada por esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e pelo Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 -, no sentido de que o habeas corpus não se presta a substituir o recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.



    A utilização do writ como sucedâneo recursal, portanto, impõe o seu não conhecimento, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatada a existência de flagrante ilegalidade ou de nulidade absoluta capaz de gerar manifesto constrangimento ilegal.



    Assim, afastada a possibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo recursal, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício.



    A controvérsia se refere à possibilidade de o reeducando cumprir sua pena em localidade próxima a seus vínculos familiares.



    O Juízo das Execuções indeferiu o pedido, considerando os seguintes pontos: "1. Competência territorial: O crime foi cometido na comarca de Manaus, sendo este o foro natural para o cumprimento da pena, conforme o art. 65 da LEP; 2. Eficiência administrativa: A permanência do custodiado em estabelecimento prisional fora da comarca de origem gera custos desnecessários ao erário público e dificulta o acompanhamento processual; 3. Interesse da administração da justiça: A transferência facilitará eventuais diligências processuais, oitivas e demais atos que se façam necessários no curso da execução; 4. Segurança e ordem pública: Conforme informações da DERFD, a transferência do custodiado contribuirá para a manutenção da ordem e segurança no sistema prisional; 5. Economia processual: A concentração da execução na comarca de origem evita a multiplicidade de pedidos e comunicações entre juízos, conferindo maior celeridade ao processo." (e-STJ, fl. 20).



    Na análise do agravo em execução penal defensivo, o Tribunal de origem manteve a decisão aos seguintes fundamentos:



    "A pretensão recursal visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena para a Comarca de Osasco/SP, determinando o recambiamento do apenado para Manaus/AM.



    Imperioso ressaltar que o art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a competência para a execução da pena, como regra, é do juízo do local da condenação. No caso em exame, a Comarca de Manaus/AM constitui o foro natural para o cumprimento da pena, uma vez que os delitos foram aqui praticados.



    O Juízo a quo indeferiu o pedido de transferência de competência para a Comarca de São Paulo/SP, onde reside a família do apenado, sob o fundamento de que a competência territorial para a execução da pena pertence à 1.ª Vara de Execução Penal de Manaus, conforme o Art. 65 da LEP. A decisão agravada determinou ainda o recambiamento do apenado para Manaus/AM, prevalecendo os critérios de eficiência administrativa, interesse da administração da justiça, segurança e ordem pública (em consonância com as informações da DERFD), conforme se verifica na decisão (mov. 1.1.50).



    (...)



    Quanto ao direito à visita do cônjuge, companheira e parentes, embora seja assegurado ao preso e a jurisprudência reconheça a importância do convívio familiar como instrumento de ressocialização, o caso concreto revela fundamentos que justificam a manutenção da decisão de primeiro grau.



    Cumpre ressaltar que o deferimento de transferência deve estar amparado em razões excepcionais, e a mera alegação de vínculos familiares, desacompanhada de comprovação inequívoca de prejuízo concreto e irreparável à ressocialização ou à assistência, não se sobrepõe aos fundamentos de ordem administrativa e jurisdicional, especialmente quando demonstrados motivos de segurança e conveniência da execução penal.



    Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido o caráter relativo do direito de o preso cumprir pena em local próximo à residência familiar, admitindo a negativa da transferência quando devidamente fundamentada: [...]



    Verifica-se, portanto, que a decisão de origem não apenas indeferiu a permanência do apenado em São Paulo, mas também determinou o recambiamento ao Estado de origem com base em fundamentos sólidos, pautados no interesse público e na segurança prisional de acordo com a jurisprudência da Corte Superior. Os argumentos recursais, por sua vez, não demonstram a imprescindibilidade da execução da pena em juízo diverso.



    Além disso, o argumento defensivo de risco à vida do apenado, em razão de conflito entre facções criminosas em Manaus, não se mostra, até o momento, devidamente comprovado ou suficiente para autorizar o afastamento do juízo natural da execução, devendo prevalecer a análise criteriosa da autoridade de origem quanto à real necessidade e segurança da medida.



    (...)



    Ademais, vale apontar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência de sua família é relativo, cabendo a avaliação da permanência ou transferência ser decidida, de forma fundamentada, pelo Juízo das Execuções, que, com base nos critérios administrativos de conveniência e oportunidade, pode indeferir o pedido.” (e-doc. 3, p. 3-9, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade.  



    No que concerne à tese defensiva quanto às consequências familiares que a transferência do paciente acarretaria, o STJ destacou que “o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência de sua família é relativo, cabendo a avaliação da permanência ou transferência ser decidida, de forma fundamentada, pelo Juízo das Execuções, que, com base nos critérios administrativos de conveniência e oportunidade, pode indeferir o pedido” (e-doc. 3, p. 7, grifei).



    Anoto, por fim, que, para o acolhimento da tese defensiva de que a transferência resultaria em risco à integridade física do paciente devido ao contexto de guerra de facções, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca de insegurança. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente